Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-49.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-49.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (APELANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), ELIETE DUARTE DE FARIA - CPF: 916.389.091-72 (APELADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito administrativo e civil.
R
esponsabilidade civil do município.
A
cidente de trânsito com vítima fatal.
M
orte de filho. responsabilidade objetiva do estado.
S
erviço público de coleta de lixo.
I
ndenização por danos morais.
A
dequação do quantum.
Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se
de recursos de apelação interposto contra sentença que condenou o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) e a Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra (COOPERTAN) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00, em razão do falecimento do filho da autora em acidente de trânsito envolvendo ônibus da cooperativa, que prestava serviço público de coleta de lixo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a autarquia municipal (SAMAE) possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo evento danoso, ainda que o serviço de coleta de lixo seja executado por cooperativa contratada; e (
ii
) se a tese de culpa concorrente da vítima deve ser acolhida e, subsidiariamente, se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva do SAMAE é rejeitada, pois a responsabilidade do ente público é manifesta em casos de prestação de serviço público essencial, mesmo que por delegação a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que atrai a responsabilidade subsidiária da autarquia.

4. A tese de culpa concorrente da vítima não se sustenta, uma vez que o laudo pericial da POLITEC, dotado de presunção de veracidade e imparcialidade, apontou a invasão da pista contrária pelo ônibus como causa determinante do acidente, afastando a preponderância dos depoimentos testemunhais que sugeriram alta velocidade da motocicleta da vítima.

5. A condenação criminal do motorista do ônibus por homicídio culposo, que se baseou na análise do laudo pericial, reforça a conclusão de sua responsabilidade exclusiva pelo acidente, confirmando a imprudência na manobra de conversão à esquerda sem as devidas cautelas.

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é razoável e proporcional à gravidade do dano (morte do filho), à extensão do sofrimento da mãe e à função pedagógica e punitiva da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa, estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do ente público pela prestação de serviço essencial, mesmo quando delegada a terceiros, é objetiva e atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade subsidiária pelos danos causados. 2. A prova pericial oficial, que aponta a conduta do condutor do veículo como causa determinante do acidente, prevalece sobre depoimentos testemunhais que buscam imputar culpa concorrente à vítima, especialmente quando corroborada por decisão criminal condenatória. 3. A indenização por danos morais em caso de morte, fixada em patamar que considera a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e o caráter punitivo-pedagógico, é proporcional e razoável."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 28, 34, 44; Código Civil, art. 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0000193-70.2015.8.11.0078; TJMT, 00017427620168110015; TJ-DF 07089004120198070018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.722.547/AL; STJ, REsp: 1085466 SC 2008/0190921-1.

R E L A T Ó R I O

Cuida
m
-se de recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO e
, também, por
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA – COOPERTAN, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais por Causa
Mortis
", ajuizada
por

Eliete Duarte Faria em face de Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra – COOPERTAN e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
, julgou procedente a demanda, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A apelante SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o acidente não ocorreu por sua culpa,
“pois é certo que não há como ser imputada responsabilidade à autarquia do SAMAE por qualquer conduta da cooperativa contratada COOPERTAN e de seus empregados”
(Id. 270312010 - Pág. 4). D
evendo a lide ser extinta sem resolução de mérito nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Assevera, subsidiariamente, caso superada a preliminar, que deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima, limitando a responsabilização da parte demandada a 50% do valor da condenação.

Explica que
as provas dos autos demonstram a concorrência da vítima: testemunhas e informantes presentes no ônibus atestaram que o veículo não estava em alta velocidade e que o motorista agia com prudência. A testemunha Cleia dos Santos
Sabarrete
, que presenciou o acidente, relatou que o motociclista surgiu "do nada" em alta velocidade, tentou passar na frente do ônibus em vez de desviar, e colidiu frontalmente, reforçando o depoimento do motorista do ônibus sobre a alta velocidade do motociclista.

Aduz, ainda, que o
quantum
indenizatório fixado em sentença deve ser minorado, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando evitar lesividade ao erário, caso a responsabilidade recaia sobre a autarquia municipal.

Pede, pois, o provimento do presente recurso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, reconhecendo a culpa concorrente da vítima e minorando o valor da indenização.

A Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra – COOPERTAN
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, pois ficou comprovado durante a instrução processual que a vítima concorreu culposamente para a deflagração do acidente, por trafegar em alta velocidade e por ter adentrado na pista após o ônibus já ter iniciado a conversão.

Aduz que o laudo pericial, embora seja um elemento de prova, deve ser recebido com ressalva, pois foi omisso quanto à conduta da vítima, devendo as provas testemunhais se sobressair.

Defende que o depoimento do condutor do ônibus, Sr. Dionizio, deixa claro que somente cruzou a via após cautelosamente olhar e concluir que não havia nenhum veículo próximo, além de ter sinalizado sua conversão, e que o ônibus estava em segunda marcha, devagar, quando o acidente ocorreu, não sendo necessário sequer pisar no freio, dada a baixa velocidade do veículo.

Aduz, outrossim, que o motorista Sr. Dionizio, com base em sua experiência, expôs que a vítima transitava em alta velocidade, já que o ônibus estava praticamente parado no momento da batida e sofreu diversas avarias, e que a batida aconteceu praticamente dentro do acostamento, não sabendo precisar se a vítima tentou desviar e por isso entrou no acostamento.

Enfatiza que a possibilidade de a vítima ter adentrado na esquina anterior ao acidente em alta velocidade e visualizado o ônibus apenas muito próximo justifica a inexistência de acionamento do freio.

Assevera que a prova testemunhal da Sra. Cléia, que visualizou a colisão, confirmou que a motocicleta não estava na BR
no momento em que
o Sr. Dionizio iniciou a manobra de conversão, e que o ônibus já estava virado para a entrada, praticamente dentro da estrada de chão, finalizando a conversão, o que impunha à vítima reduzir sua velocidade.

Defende que as provas produzidas durante a audiência de instrução demonstram claramente que a vítima teve culpa exclusiva no acidente que lhe tirou a vida, não podendo os requeridos
ser
responsabilizados por conduta imprudente da vítima.

Aduz, ainda, que o laudo da perícia (ID. 52493589 e ID. 80973804, fl. 53) demonstra que o local possui boa visibilidade e que a colisão foi causada por excesso de velocidade da vítima, que sequer realizou frenagem, corroborando a tese de culpa exclusiva da vítima e a inexistência de nexo causal a imputar responsabilidade ao apelante.

Enfatiza, no tocante à fragilidade do laudo pericial, que a sentença se utilizou de um laudo que não se porta de forma conclusiva, pois apenas apurou o local da colisão e não sua causa de forma ampla, deixando de analisar o tempo necessário para a manobra de conversão do ônibus e o fato de o motociclista não estar na via quando a manobra foi iniciada, bem como omitiu-se em aquilatar as velocidades empregadas pelos veículos.

Defende que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ter o motorista contribuído para o evento danoso, não havendo indícios de que
ele
tenha violado o seu dever de cuidado, uma vez que estava em velocidade compatível, sinalizou a manobra e não tinha como prever a conduta da vítima, o que configura ato imprevisível.

Pede, subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantido o dever de indenizar, que seja diminuído o valor da condenação por danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à capacidade financeira da apelante.

Assevera que por ser uma cooperativa de catadores sem fins lucrativos, vem enfrentando grave dificuldade financeira, não podendo suportar o ônus indenizatório fixado em primeiro grau, sendo o valor de R$ 500.000,00 exorbitante. Pede, pois, o provimento do presente recurso para reformar a sentença, afastando a condenação por culpa exclusiva da vítima ou pela fragilidade probatória do laudo pericial, ou, subsidiariamente, minorando o quantum indenizatório.

A apelada ELIETE DUARTE DE FARIA ofertou contraminuta
s
vinculada
s
ao
s

Id
’s
. 270312017
e 270312018
,
pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que a autora, ELIETE DUARTE DE FARIA, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais por Causa Mortis em face de SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO e COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA – COOPERTAN, buscando reparação pelos danos morais sofridos em decorrência do falecimento de seu filho, Aureo Maycon Duarte de Faria.

Narra a inicial que o óbito de seu filho ocorreu em 25 de janeiro de 2017, em virtude de um acidente de trânsito em que a vítima, pilotando uma motocicleta, foi interceptada por um ônibus
Mercedes-Bens
/OF1115, conduzido por Dionísio Lopes, funcionário da COOPERTAN.

A autora imputa a responsabilidade pelo evento danoso aos requeridos, pleiteando a condenação solidária ou subsidiária ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença (Id. 270312006),
julgou procedente o pedido inicial formulado por ELIETE DUARTE DE FARIA. O magistrado reconheceu a responsabilidade dos réus, SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO e COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA – COOPERTAN, pelo acidente que culminou na morte de Aureo Maycon Duarte de Faria, filho da autora.

A decisão condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com juros e correção monetária. Além disso, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Por fim, o processo foi julgado extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A autarquia SAMAE argui
preliminar de ilegitimidade passiva
. Contudo, em casos como o presente, a responsabilidade do ente público é manifesta.

O serviço de coleta de lixo, mesmo quando executado por cooperativas ou empresas contratadas, é de competência municipal. A jurisprudência consolidada, em conformidade com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, ou por terceiros que prestam serviço público por delegação, mesmo que a atuação do particular seja a causa direta do dano.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DMLU. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO PREJUÍZO MATERIAL EXPERIMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. Caso concreto em que a parte autora pretende o pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade de empresa terceirizada que prestava serviço para o ente público. A responsabilidade civil do Estado, na forma do
art
. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, tendo a norma constitucional adotado a teoria do risco administrativo. Todavia, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade da comprovação da existência do fato e de nexo causal entre a ação ou omissão do Estado (ou daquele que age em seu nome) e o prejuízo sofrido pela vítima. In
casu
, logrou a parte autora em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, restando demonstrado, não só a culpa exclusiva do prestador de serviço público frente ao sinistro, como os danos materiais experimentados pela parte em decorrência do evento. Impositiva, portanto, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 00087206220208219000 PORTO ALEGRE, Relator.: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/02/2020)

A relação jurídica entre o SAMAE e a COOPERTAN para a prestação de um serviço público essencial — a coleta de resíduos — atrai a responsabilidade subsidiária da autarquia. A atuação da COOPERTAN, nesse contexto, é inerente à prestação de um serviço público que, em última análise, é de responsabilidade do município, através de sua autarquia.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do SAMAE.

No mérito
, ambas as apelantes buscam o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e a consequente minoração do quantum indenizatório.

A tese da culpa concorrente, embora levantada com base em depoimentos testemunhais que indicam alta velocidade da motocicleta da vítima, não se sustenta diante da prova pericial e do conjunto probatório dos autos.

O Inquérito Policial no 062/2017 e o Laudo Pericial no 52493589 (Id.
270311918 - Págs. 71-74
), elaborados pela POLITEC
, são enfáticos em apontar a conduta do motorista do ônibus, Dionísio Lopes, como a causa determinante do acidente.
Vejamos:

“
[...] 4 - Considerações Técnico-Periciais

A partir do foi apresentado é possível inferir:

-
O
veículo
V1-Onibus trafegava sentido MT-480-MT-339 e realizava manobra para entrar no bairro:

-
A ausência de lama nos pneus da motocicleta bem como a disposição das avarias no veículo permitem
sugerir que o
veículo
V2-Motocicleta trafegava no sentido MT-339-MT-480

-
Os veículos colidiram diagonalmente na faixa de rolamento de V2.

-
O
veículo
V2-Motocicleta, após a colisão, adentrou embaixo do veículo V1-
Ônibus
, sendo esta sua posição de repouso.

5 - Dinâmica

Diante dos vestígios encontrados e das análises periciais realizadas, o perito signatário do presente laudo cita como provável
dinâmica
parcial do evento:

Trafegava o veículo V1-ônibus pelo Anel Viário nas proximidades do Bairro Morada do Sol, quando, ao realizar manobra de curva à esquerda para adentrar ao bairro, veio a colidir com o veículo V2 que trafegava na faixa contrária à V1, em velocidade que não se pode inferir.

6

-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalvados os casos fortuitos e de força maior, considerados como fatores adversos, as causas que determinam a ocorrência de um acidente de tráfego estão relacionadas: a) ao meio (falhas no sistema viário); b) à máquina (defeitos ou deficiências no
veículo
); c) ao homem (comportamento, ausência de percepção/reação, reação tardia, sonolência,
etc
).

Não há
vestígios
materiais que permitam aos peritos
realizar
o cálculo das velocidades. Todavia, a ausência de marcas de frenagem ante a iminência de colisão indica ausência de percepção/reação dos condutores.

Ressalte-se que nas condições da via em questão, a fim de realizar a curva para a esquerda o veículo trafegando em sentido MT-480-MT-339 deve aguardar no acostamento até que o tráfego na faixa oposta permita a sua travessia e assim realizar a conversão com segurança. Infere-se, portanto, que uma vez que a colisão teria se dado na mão de tráfego de V2, a entrada de V1 nesta faixa de rolamento causou o acidente. Contudo, não se pode afirmar que esta foi a única causa da colisão. Destaca-se ainda que o local não apresentava prejuízo à visibilidade no momento dos exames, não tendo sido observadas obstruções físicas nas proximidades da pista.

Assim, concluem os Peritos do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como colisão, em que a região anterior do veículo V1-Ônibus veio a colidir com o veículo V2-Motocicleta, diagonalmente. Os peritos ressaltam que o sítio de colisão foi localizado na faixa de tráfego da motocicleta, sentido este, contrário ao sentido de tráfego de V1-Ônibus
.

Não foram encontrados
vestígios
que pudessem indicar a presença de outro veículo, animal ou pedestre que poderia ter contribuído, ainda que remotamente, para que o acidente tivesse ocorrido.

Diante do laudo da POLITEC
presume-se que
a causa do acidente foi a invasão do ônibus, que ao realizar a manobra de curva à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta.

Embora as testemunhas ouvidas na instrução processual tenham afirmado que o ônibus não estava em alta velocidade e que o motorista era prudente, a perícia técnica tem presunção de veracidade e se baseia em elementos técnicos objetivos.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente.

2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4.
O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.

5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais.

6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum.

7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido.
(TJMT, N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUISITOS PRESENTES. PROVA PERICIAL. LAUDO. ELABORAÇÃO. ÓRGÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL. PREVALÊNCIA. 1.
O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, sendo que, em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, deve prevalecer. 2. Recurso não provido.

(TJ-DF 07089004120198070018 DF 0708900-41.2019 .8.07.0018, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 27/05/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no

PJ
e
: 08/06/2021.

Pá
g
.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF - INADMISSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do especial que não demonstra contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal.
2.
É inadmissível o recurso especial se o exame da pretensão da parte recorrente demanda o reexame de provas. 3.
O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal tem natureza de ato administrativo e goza da presunção relativa de veracidade, servindo para embasar a ação de cobrança por danos materiais.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 1085466 SC 2008/0190921-1, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 21/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090604 -->
DJe
04/06/2009)

O depoimento da testemunha Cleia dos Santos
Sabarrete
, ao afirmar que a vítima apareceu "do nada" em alta velocidade e tentou desviar, não tem o condão de afastar a conclusão pericial de que a invasão da pista pelo ônibus foi a causa principal do sinistro. A colisão frontal, conforme relatado, ocorreu no ponto em que o ônibus interceptava a via. Ainda que a vítima estivesse em velocidade elevada, tal fato não afasta a primazia da conduta do condutor do ônibus, que invadiu a pista contrária ao realizar a conversão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.
(TJMT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

A Ação Penal no 0017195-54.2017.8.11.0055, que tramitou na 2a Vara Criminal de Tangará da Serra, resultou na condenação do motorista Dionísio Lopes pelo crime de homicídio culposo de trânsito
. Embora a esfera criminal seja independente da cível em alguns aspectos, a condenação criminal do condutor do ônibus por homicídio culposo, que se baseou na análise das provas e na conclusão do laudo pericial, reforça a tese de sua responsabilidade exclusiva pelo acidente, destaco trecho

da sentença

(Id. 270311921 - Pág. 8):

“[...] Ainda, oportuno destacar que deve o condutor observar as condições de tráfego para o local, tomando as devidas precauções para dirigir com segurança, evitando, assim, risco para os demais usuários da via, conforme deveres de cuidado expressamente previstos no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, em que pese o acusado Dionísio Lopes, quando interrogado em Juízo, e a testemunha Cleia dos Santos
Sabarrete
quando auscultada na Delegacia de Polícia, terem alegado que a vítima estaria em alta velocidade, tais declarações não foram corroboradas pela Perícia Técnica, diante da ausência de elementos para auferir a velocidade dos veículos envolvidos no acidente.

No entanto, mesmo que restasse demonstrada a alta velocidade da vítima, constato que a causa primordial para o acidente foi o fato de o acusado ter invadido a pista contrária, ou seja, caso não tivesse adentrado na contramão, certamente não teria atingido a motocicleta da vítima, conforme bem pontuado pela Perícia Técnica, senão vejamos:

“
(...) Infere-se, portanto, que uma vez que a colisão teria se dado na mão de tráfego de V2, a entrada de V1 nesta faixa de rolamento causou o acidente. (...)” (fls. 87 do ID no 52493589).

Da mesma forma, conforme mencionado pelo próprio réu, ele não viu a vítima vindo da outra quadra, bem como, estava prestando atenção na poça d’água, demonstrando assim, uma grande desatenção por parte do acusado.

Além do mais, a Perícia Técnica também relatou:

“
(...) Ressalta-se
que nas condições da via em questão, a fim de realizar a curva para a esquerda o veículo trafegando sentido MT-480 – MT-339 deve aguardar no acostamento até que o tráfego na faixa oposta permita a sua travessia e assim realizar a conversão com segurança.
(...)”(
fls. 87 do ID no 52493589).

Logo, não há se falar em inexistência de culpa do réu, como pretendido pela defesa, eis que a imprudência do acusado restou plenamente demonstrada nos autos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a fixação em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais se mostra razoável e proporcional à gravidade do dano sofrido pela autora, que perdeu seu filho em decorrência de ato ilícito. O valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do sofrimento da mãe, a natureza irreversível do dano (morte), e a função pedagógica e punitiva da indenização, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que, de um lado, compense a vítima pelo sofrimento experimentado e, de outro, sirva de desestímulo à reiteração de condutas ilícitas pelo ofensor
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489, § 1o, I, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

3. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, nos termos da Súmula 98 do STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, em que ocorreu o falecimento de pessoa, em decorrência de acidente de trânsito, sem concorrência de culpas no evento danoso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago à viúva e aos dois filhos, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão. Danos morais majorados para R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Precedentes.
5. Sentença anterior à vigência do CPC/2015. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3o, do CPC/1973, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.722.547/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste;

(
ii
) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do
salário mínimo
; (
iii
) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (
iv
) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral;

(v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do
salário mínimo
ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do
salário mínimo
, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.

6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500
salários mínimos
. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500
salários mínimos
, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp n. 1.842.852/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 7/11/2019.)

Considerando os parâmetros adotados nos julgados acima alinhavados em casos análogos envolvendo a perda de um ente querido, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se alinha com a jurisprudência.

A alegação de lesividade ao erário, no caso do SAMAE, não é suficiente para justificar a redução de um valor que se mostra justo e adequado à reparação do dano.

Diante de todo o exposto, as provas colacionadas aos autos, especialmente o laudo pericial e a sentença penal condenatória, corroboram a conclusão da sentença no que tange à responsabilidade exclusiva dos réus pelo acidente e à inexistência de culpa concorrente da vítima. A fixação do valor da indenização, por sua vez, está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO e COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA – COOPERTAN, mantenho integralmente a sentença proferida.

Com o desprovimento dos recursos, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, observada a condição de autarquia do SAMAE
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO:

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL)

Trata-se de apelação cível interposta por
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
e
Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra (COOPERTAN)
contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório por danos morais em virtude do falecimento do filho da autora Eliete Duarte Faria, Áureo Maycon Duarte de Faria, em acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

De início,
acompanho integralmente o eminente Relator
no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo SAMAE, porquanto, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do ente público persiste, mesmo nos casos em que o serviço público seja delegado a particular.

Da mesma forma,
concordo com o Relator
ao afastar a tese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, uma vez que o Laudo Pericial no. 600.2.07.2017.001115-01 (fls. 23/75 – ID 270311918) elaborado pela POLITEC se apresenta robusto, técnico e conclusivo ao apontar que a causa determinante do sinistro foi à manobra imprudente do motorista do ônibus da COOPERTAN.

No entanto, com relação ao pedido de indenização por danos morais, com a devida vênia,
divirjo
no que tange ao
quantum
indenizatório
fixado na sentença e mantido no voto do Relator.

Inicialmente, no caso em tela, convém ressaltar que não há controvérsia quanto à sua caracterização, uma vez que estes são inerentes às circunstâncias do trágico evento, evidenciando o sofrimento e o abalo psíquico e emocional da autora, justificando a reparação.

Nesse caminho, está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "
o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo
" (AgInt no REsp 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, não havendo critérios legais específicos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o arbitramento deve ser feito com moderação, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa.

Ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, Rui Stoco ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8a edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

O artigo
944
do
CC
estabelece que:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano,
poderá o juiz reduzir
, equitativamente, a indenização
". (Destaquei)

Nesse contexto, embora seja indiscutível a gravidade do dano, representado pela morte de filho, e reconhecida à função compensatória e pedagógica da indenização, entendo que o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Analisando os casos concretos decididos pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca dos valores fixados a título de compensação por dano moral decorrente da morte de familiar, destaco os seguintes:

- Mantido o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido de forma igualitária, na hipótese de erro médico e morte do filho de quatro anos dos recorridos (
AgInt no AREsp n. 2.216.865/DF
, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023);

- Mantido o valor do dano moral em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em razão de ato de vigilante que matou terceiro inocente da defesa de patrimônio da empresa (
REsp n. 2.044.948/MG
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023);

- Mantido o valor estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser partilhado entre as três autoras, sendo proporcional aos danos sofridos (falecimento de E. C. M. (mãe e filha das autoras) em razão do acidente"(
AgInt no AREsp n. 2.092.780/SP
, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023); e,

- Redução do valor da compensação por danos morais em favor de cada genitor para R$ 300.000,00, anteriormente arbitrado em R$ 1.000.000,00, por danos morais devidos por erro médico na" realização de parto com fórceps causador de tetraplegia no bebê que após quinze anos de incessante internação veio a óbito (
REsp n. 1.749.965/SP
, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019).

Não obstante, os julgados desta e. Corte sinaliza a necessidade de equilíbrio na fixação de indenizações, considerando sempre a gravidade do dano, as condições econômicas das partes e o caráter preventivo e sancionatório da reparação, sem se descurar do princípio da vedação ao enriquecimento indevido.

Nesse sentido, trago precedente semelhante ao presente caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RECURSO DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) – EXORBITANTE – MINORAÇÃO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) – PENSIONAMENTO MENSAL – MANUTENÇÃO – TERMO FINAL – ESTIMATIVA DE VIDA ESTABELECIDA PELO IBGE OU ATÉ FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
O valor indenizatório deve ser compatível com as circunstâncias em que se deram os fatos, com a condição econômica dos envolvidos, observando-se o caráter punitivo/pedagógico da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado. Quantum indenizatório de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se mostra exorbitante e desarrazoado, o que impõe sua minoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser igualmente rateado entre os autores.
(N.U 0000206-90.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Considerando todos esses fatores, considerando as peculiaridades fáticas, a intensidade do sofrimento da autora, bem como os precedentes envolvendo morte de filho, reputo mais adequado fixar a indenização em
R$200.000,00 (duzentos mil reais)
, valor este que se revela suficiente para cumprir a função reparatória e punitiva, preservando a proporcionalidade e evitando excessos.

Apenas para ilustrar, em caso análogo, proferi decisão semelhante ao julgar o Recurso de Apelação no. 1007344-79.2018.8.11.0041, ocasião em que o valor foi fixado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização por danos morais pelo juízo
a quo
, sendo reduzido para R$200.000,00 (duzentos mil reais), transcrevo a ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PROPRIETÁRIO DA AERONAVE. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela empresa Curuá Energia S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente aéreo que vitimou o genitor da apelada, com fixação de pensão alimentícia até os 25 anos de idade da beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em: (i) verificar a responsabilidade objetiva da empresa recorrente pelo acidente aéreo, tendo em vista o risco inerente à atividade de transporte; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do transportador está consagrada no art. 734 do Código Civil, o qual dispõe que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo em caso de força maior.

4. No presente caso, a ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade, associada ao laudo técnico do CENIPA, confirma o nexo de causalidade entre o acidente e a obrigação da recorrente de indenizar.

5. Quanto ao quantum indenizatório por danos morais, foi considerada a gravidade dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, determinando-se a sua minoração para R$ 200.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva do transportador impõe-se em acidentes aéreos, salvo em casos de força maior, conforme o art. 734 do CC/2002.

2. O valor de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando a justa reparação." (N. U. 1007344-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 13/11/2024, publicado em 21/11/2024).

Ante o exposto, reiterando a habitual vênia,
divirjo em parte do nobre Relator
, para
DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por SAMAE e COOPERTAN, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00, mantendo, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025